Tribunal: TJSP
Processo: 9000563-06.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por falta de provas, com desclassificação para falta média, e, ainda, com pleitos subsidiários pelo tolhimento do efeito interruptivo para fins de progressão de regime e pela elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por falta de provas, com desclassificação para falta média, e, ainda, com pleitos subsidiários pelo tolhimento do efeito interruptivo para fins de progressão de regime e pela elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal. Impertinência.

1- Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar que apurou posse desautorizada de fiação elétrica, ingerida pelo ora agravante, que confessou o ato no expediente disciplinar. Coesos relatos, ainda, dos agentes penitenciários confirmaram o teor comunicação de evento. Aptidão do acervo de provas para dar supedâneo à homologação judicial. Violação de dever relativo às normas de disciplina e segurança prisionais, até pelo propósito, confessado, de improvisar reversão da corrente elétrica para fins pessoais. Manifesta incongruência com a disciplina prisional e com a assimilação da terapêutica penal. Falta grave caracterizada. Desclassificação inviável. Art. 50, VI, c/c art. 39, II e V, ambos da LEP.

2- Preservação dos consectários impostos. A) Progressão de regime. Homologação da falta grave. Consectário. Inteligência do art. 127 da LEP. Evidenciada a ausência de assimilação da terapêutica penal, dimana da própria homologação da falta a recontagem do prazo para inserção em regime mais brando, eis que é indissociável, em tais casos, senão a regressão, a necessidade de permanência em regime mais rigoroso para se assegurarem os fins da execução. Súmula n° 534 do C. STJ. Precedentes. – B)Impossibilidade na elisão na perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, o que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o juiz, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000563-06.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante JEFERSON
VIANA RESSATTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000563-06.2019.8.26.0637.
Agravante: JEFERSON VIANA RESSATTI (Defensor Público, Dr. Bruno
Zogaibe Batistela).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari.
Execução: Tupã.
VOTO no 17.054.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
falta de provas, com desclassificação para falta
média, e, ainda, com pleitos subsidiários pelo
tolhimento do efeito interruptivo para fins de
progressão de regime e pela elisão da perda
dos
dias
remidos
ao
mínimo
legal.
Impertinência.
1- Adequada homologação da falta grave.
Expediente disciplinar que apurou posse
desautorizada de fiação elétrica, ingerida pelo
ora agravante, que confessou o ato no
expediente disciplinar. Coesos relatos, ainda,
dos agentes penitenciários confirmaram o teor
comunicação de evento. Aptidão do acervo de
provas para dar supedâneo à homologação
judicial. Violação de dever relativo às normas
de disciplina e segurança prisionais, até pelo
propósito, confessado, de improvisar reversão
da
corrente
elétrica
para fins pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
3
Manifesta incongruência com a disciplina
prisional e com a assimilação da terapêutica
penal.
Falta
grave
caracterizada.
Desclassificação inviável. Art. 50, VI, c/c art.
39, II e V, ambos da LEP.
2- Preservação dos consectários impostos. A)
Progressão de regime. Homologação da falta
grave. Consectário. Inteligência do art. 127 da
LEP. Evidenciada a ausência de assimilação
da terapêutica penal, dimana da própria
homologação da falta a recontagem do prazo
para inserção em regime mais brando, eis que
é indissociável, em tais casos, senão a
regressão, a necessidade de permanência em
regime mais rigoroso para se assegurarem os
fins da execução. Súmula n° 534 do C. STJ.
Precedentes. B)Impossibilidade na elisão na
perda do tempo remido ao piso. Após a
entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, o que
antes era integral, passou a variar entre um dia
e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o
juiz, como corolário do disposto no art. 93, IX,
da CR/88, eleger o índice adequado de
maneira
fundamentada,
em
atenção
ao
disposto no art. 57, da LEP, situação verificada
na espécie, pela imposição da fração máxima
para desconto dos dias remidos.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
4
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 46-v/50-v) interposto, com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por JEFERSON
VIANA RESSATTI, contra a r. decisão interlocutória, proferida
no curso da execução de pena (fls. 42/42-v
proferida em 04 de
outubro de 2019), que reconheceu a prática da falta disciplinar de
natureza grave, nos Autos da Comunicação de Evento no
246/2017 (descumprimento de dever disciplinar em razão de posse de objeto
proibido artigo 50, VI, c/c artigo 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal) e,
assim, interromper o lapso temporal para, apenas, progressão
de regime, e decretar perdido 1/3 (um terço) dos dias remidos
anteriormente à data da falta.
Visa o agravante, nesta Instância, em síntese,
à absolvição por carência de provas, desclassificando-se, se
for o caso, a infração para falta média, e, de forma subsidiária,
ao tolhimento do efeito interruptivo no que diz respeito à
progressão de regime, como à elisão dos dias remidos,
declarados perdidos, para o patamar do mínimo legal de um
dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
5
Contraminuta ministerial às fls. 52/58 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo Juízo “a
quo”, inexistindo retratação(fls. 59).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer,alvitrou o não provimento do recurso(fls. 63/65).
É o relatório.
O agravo não comportaprovimento.
Agravante, primário, ora resgata, recluso,
em regime fechado, na Penitenciária de Junqueirópolis,
penas corporais de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado e roubo
majorado. Consta dos autos que, em 09 de maio de 2017,
por volta das dez horas da manhã, o agravante foi socorrido
na Cela 02, onde residia, e levado às pressas, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
6
fortes dores abdominais e desmaios, ao Pavilhão Hospitalar
da unidade, quando, então, expeliu, pelo canal retal, um
invólucro plástico, contendo uma porção de fios elétricos (cf.
fotografia fls. 20), material proscrito em ambiente prisional, cuja
destinação seria, de acordo com o alegado posteriormente,
improvisar um desvio da corrente elétrica local para fins
exclusivamente pessoais do sentenciado, que ambicionava
prover-se um mecanismo artesanal para “esquentar água”.
Reexaminados os autos, concluo, a despeito
do habitualmente esmerado empenho da Defensoria Pública,
como correta a homologação da falta disciplinar na r. decisão
ora arrostada.
Diversamente do quanto argumentado, o
caderno probatório exibe aptidão técnica para conferir
supedâneo à decisão homologatória.
Em se cuidando de infração disciplinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
7
deixa vestígios, demonstra-se a materialidade por meio da
fotografia dos fios elétricos recolhidos do corpo do
sentenciado(fls. 20), em meio às próprias peças de instrução.
No que se refere à autoria, tampouco haveria dúvida. Em seu
depoimento, prestado na presença de defensor da FUNAP (fls.
23/24), o ora recorrente CONFESSA a conduta assacada.
Admitindo não dispor de nada contra os servidores ouvidos
na sindicância, ou mesmo, contra o Diretor da unidade ou
qualquer outro funcionário, o sentenciado expôs, com cândida
franqueza, que, espontaneamente, e sem ter sido coagido
por terceiros, havia engolido o conjunto de fios elétricos
emaranhados, envolto em cobertura plástica, para que não
fossem descobertos durante as revistas pessoais. Ainda
ponderou que os havia achado no pátio do sol do pavilhão,
tendo deliberado usá-los como “pererecas”, ou seja, para
desviar a corrente elétrica local e esquentar água. Acabou
descoberto em sua burla à disciplina prisional, da qual,
evidentemente, tinha plena ciência(tanto que admitiu ter engolido o
material justamente para evitar a apreensão dos fios elétricos, chegando a por em
risco a saúde, senão a própria vida), porque a irresponsabilidade do
comportamento provocou sérios prejuízos imediatos à sua
própria
integridade
física,
engendrando
imperativa
necessidade de socorro médico emergencial, a que se
seguiram três dias de internação hospitalar. Tanto se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
8
depois que o sentenciado já havia sofrido, na cela, fortes
dores decorrentes de intenso mal-estar, pontilhado por alguns
desmaios, eis que, pelo que se dessume do relato, o material,
deglutido, passou pelo estômago e atravessou todo o trato
intestinal, até ser expelido.
As aflitivas circunstâncias referentes à apreensão dos fios elétricos restaram integralmente
corroboradas nos relatos harmônicos e assertivos dos
agentes de segurança penitenciária Dinozete Bruno (fls. 21) e
Roney Peterson Verona (fls. 22), o que fulminaria as pretensões
absolutórias.
Importante
salientar
que
os
depoentes
apontaram, nos termos da Comunicação de Evento, até a cela
do agravante, cuja identidade nem daria azo a margens de
incerteza, dada a peculiaridade das circunstâncias da
apreensão, precedidas de forte sofrimento físico, com
ingresso emergencial do sentenciado na ala hospitalar da
unidade prisional. Torno a ressaltar que o próprio
reeducando, que ainda salientou não ter sofrido nenhuma
forma de coação por outros reclusos, negou qualquer
entrevero pretérito com os agentes ouvidos. Oportuno
relembrar que estes últimos, além de destituídos de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
9
próprio no desenlace, trouxeram relatos harmônicos entre si,
eivados de presunção relativa (“iuris tantum”) de veracidade.
Sua simples condição de agentes de segurança pública, aqui
tomada em sentido lato, não os desqualificam como depoentes
no bojo do procedimento disciplinar (por interpretação extensiva ao
artigo 200 do Código de Processo Penal), além de, concretamente, nada
se comprovar contra aqueles.
Por conseguinte, no âmbito probatório, seria
inviável sustentar-se a carência de elementos de convicção
quanto a desate lançado.
Em uma análise acendrada da conduta, é
igualmente inviável a pretensão de enquadramento como falta
média, não se verificando mero comportamento inconveniente
ou inadequado(artigo 45, inciso I, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais de São Paulo). Contra o agravante, que já
ostenta, em seu prontuário disciplinar, outras quatro faltas
disciplinares de natureza GRAVE (13/08/2012,
28/07/2014,
1°/09/2015, 21/07/2016), já homologadas, pesa a constatação cabal
de plena ciência quanto à natureza proscrita do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
10
elétrico apreendido.Tanto não se trata de um neófito nesse tipo
de infração que, das faltas anteriores, três delas se deram
por conta de posse de objetos proibidos (peça de aparelho
celular, de assessórios para celular e de placa para celular, além de abandono da
saída temporária). E, neste caso, o próprio agravante desvelou
seu menoscabo pela disciplina prisional, ao salientar que havia
deglutido os fios elétricos, arriscando a saúde (senão a própria
vida), justamente para que o material não fosse apreendido
pelos agentes penitenciários. Ademais, os citados fios
elétricos, que podem ser utilizados para inúmeros fins
ilícitos(inclusive como arma, dado seu conteúdo em cobre), mesmo se
utilizados para “improvisar uma resistência artesanal”, como
declarou o sentenciado (fls. 23/24), implicaria indevido desvio da
corrente elétrica, com potencial risco concreto de danos à
estrutura elétrica da unidade prisional, engendrando forte
incremento da possibilidade se causar um incêndio, que,
em um ambiente cerrado, e com um enorme concentração de
pessoas, seguramente levaria a muitos óbitos. Assim, no
dimensionamento da conduta, longe de se tratar de conduta
puramente inconveniente, cuida-se, aqui, de afronta direta às
normas disciplinares, o que mostra como insofismável a
infração como sendo uma falta de natureza GRAVE(artigo 50, c/c
artigo 39, II e V, da Lei de Execuções Penais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
11
Incabível, portanto, acolherem-se, aqui, os
pleitos absolutório ou desclassificatório.
Sobre o consectário da homologação da falta
grave, correta a interrupção do prazo para benefícios penais,
na decisão se limitando o referido efeito à progressão de
regime. Isso porque se trata de elemento integrante do
consectário legal decorrente da homologação da falta grave,
com esteio expresso no artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo
qual se impõe a recontagem de prazos a partir da data da
infração disciplinar.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo
EREsp n° 1.176.486/SP, pacificou o entendimento no sentido
de que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave
pelo sentenciado acarreta o reinício do cômputo do interstício
necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a
concessão do benefício. Vez que a falta perpetrada foi
considerada de natureza grave, inquestionável o reinício da
contagem do lapso temporal e cumprimento de pena para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
12
concessão da progressão de regime.
Nesse
sentido,
já
se
pacificou
tal
entendimento na jurisprudência superior:
Embargos de divergência em Recurso Especial Execução
Penal Falta disciplinar grave Interrupção do prazo para
concessão de benefícios, entre eles a progressão de
regime, exceto livramento condicional e comutação das
penas Precedentes do STJ e STF Embargos providos para
assentar que a prática de falta grave representa marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime
prisional 1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado
no curso da execução da pena, nos termos do art. 127 da
Lei 7.210/84, implica a perda integral dos dias remidos
pelo trabalho, além de nova fixação da data-base para
concessão de benefícios, exceto livramento condicional e
comutação da pena; se assim não fosse, ao custodiado
em regime fechado que comete falta grave não se aplicaria
sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo ao
cometimento de infrações no decorrer da execução. [...] 5.
Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional. (BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator:
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção. Brasília,
início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de
2012. Maioria de votos. Revista Eletrônica do Superior
Tribunal de Justiça. 01 junho 2012. Disponível em: .
Acesso em: 26 Out. 2015.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
13
Logo, não há que se cogitar do tolhimento do
efeito de interrupção do prazo temporal para a progressão de
regime, que, aqui, fica mantido. AFASTO, pois, o pleito
subsidiário respectivo.
Por outro lado, é incabível a elisão do efeito
relativo à perda dos dias remidos na fração legal mínima,
como postula a d. Defensoria.
A perda de parte do tempo remido é uma das
consequências legais da prática de falta disciplinar de
natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade
pela Constituição Republicana de 1988.Atualmente a
dissidência em relação a possibilidade da decretação da
perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se
pacificamente o entendimento de que a remição consiste em
direito condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício torna-se lícita, uma vez
que este é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja,
ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
14
grave, o penitente perde o direito outrora concedido, reitera-
se, sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é objeto
da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “O disposto no artigo
127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do
artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado pela
Lei 12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a ser
revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua entre 1
(um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo com as
circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de Execução
Penal.Contudo, apesar de possível a decretação da perda do
tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Republicana,
o ato deve ser devidamente motivado, considerando, dentre
outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
15
transcrito (fls. 36-v): “No que se refere à quantidade de dias remidos e
a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade
da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta
foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares.”.
De rigor reconhecer, pois, que o Juízo
monocrático, valendo-se de motivação adequada e bastante
(cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 c/c artigo 57 da Lei n°
7.210/1984), estipulou um dimensionamento proporcional à
gravidade
concreta
do
caso,
ante
as
deletérias
consequências da conduta infratora, não se cogitando do
abrandamento da fração imposta.
Em suma, deve ser integralmente confirmada
a decisão monocrática, eis que insuscetível de reforma, à luz
do arrazoado defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000563-06.2019.8.26.0637 -Voto no 17054
16
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR